Tribunal: CARF
Processo: 36630.001143/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36630.001143/2002-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.079 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
TMB TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/02/2002
CONHECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade da
legislação tributária (Súmula Carf no 2)
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REAJUSTE DO VALOR.
Os valores de multas isoladas aplicadas por descumprimento de obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária são reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da previdência social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36630.001143/2002-30
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.001143/2002-30

Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar, a empresa, de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social, nos termos do § 2o do art. 33 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 (CFL 38). O contribuinte teve ciência do lançamento em 11/04/2002 (e-fl. 22).
Em 25/04/2002, o lançamento foi impugnado (e-fls. 30 a 40).
Em 22/07/2002, os autos foram baixados em diligência (e-fls. 170 a 172) para que a
Autoridade Lançadora se pronunciasse sobre os documentos e alegações da impugnação e apresentasse
esclarecimentos adicionais, reabrindo o prazo de defesa. Da diligência, constatou-se que a empresa
corrigiu uma das faltas, apresentando folhas de pagamento, deixando de apresentar os Livros Diário
referentes ao ano de 2000, portanto não corrigindo sua falha, motivo pelo qual foi mantida a
autuação no valor integral (e-fl. 174).
Em 16/03/2003, a impugnação foi analisada, resultando na Decisão-Notificação no
21.404/0174/2003 (e-fls. 254 a 262) que considerou a autuação procedente.
Em 17/04/2003, a empresa apresentou recurso voluntário (e-fls. 188 a 464).
Em 08/05/2003, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos do Instituto Nacional do
Seguro Social entendeu por bem determinar nova diligência nos seguintes termos (e-fl. 476):
Concluímos pela necessidade de converter ou autos em diligência, a fim de que a
fiscalização por meio de novo MPF e TIAD retome a empresa a fim de examinar se os
Livros Diários do referido período estão disponíveis, caracterizando que a empresa
recorrente tenha corrigido a falta.
Em 01/04/2004, a Autoridade Lançadora se manifestou acerca da diligência nos
seguintes termos (e-fl. 588):
3- De acordo com o solicitado às fls. 240 , item 10, informamos que a empresa corrigiu
a falha de falta de apresentação de Diário, o que não é atenuante de sua culpa, pois
conforme anexos a este, de fls. 133 a 233, juntados pela empresa, e conferida a sua
autenticidade por esta fiscalização, pode-se ver claramente conforme fls. 232, que a
mesma registrou na JUCESP o Livro Diário n° 62 (ref. 12/2000) em 05.09.02, portanto
seis meses após o Auto de Infração em questão datado de 27.03.02.
Em 10/05/2004, a Decisão-Notificação no 21.404/0174/2003 (e-fls. 254 a 262) foi
reformada pela Reforma de Decisão Notificação no 21.004/0234/2004 (e-fls. 592 a 604), que atenuou em
50% a multa por ter, o infrator, corrigido a falta até a decisão de primeira instância. A empresa tomou
ciência dessa decisão em 29/06/2004 (e-fl. 625).
Em 26/01/2005, foram apresentadas contra-razões (e-fls. 634 a 640) ao recurso
voluntário.
Em 15/12/2005, o recurso voluntário foi julgado (e-fls. 660 a 664) e, por meio do
Acórdão no 1613, a Decisão-Notificação foi anulada porque, após a diligência determinada na primeira
instância, não foi reaberto prazo para defesa. Na ocasião, determinou-se a correta notificação do
contribuinte do resultado da diligência (e-fl. 174), reabrindo-lhe o prazo para contestação.
O contribuinte tomou ciência do acórdão e do resultado da diligência em 09/11/2006 (e-
fl. 692), mas não se manifestou.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.001143/2002-30

Em 20/08/2007, proferiu-se nova decisão de primeira instância (e-fls. 698 a 712) que
considerou o lançamento parcialmente procedente, atenuando a penalidade aplicada. Dessa decisão, o
contribuinte foi intimado em 10/03/2008 (e-fl. 718).
Manejou-se, então, novo recurso voluntário (e-fls. 722 a 728) em que se arguiu:
a) que o valor da multa ultrapassa o valor mínimo, é abusivo e desproporcional;
b) que a aplicação da multa fere o princípio da vedação ao confisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto, por força da Súmula Carf no 2,
quanto as alegações de afronta aos princípios constitucionais.
O recorrente não questionou a ocorrência do fato gerador, o que torna
incontroverso o desatendimento da intimação. Limitou-se a questionar o valor da multa que,
segundo ele, exorbitou o mínimo estabelecido na alínea j do inc. II do art. 283 do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Na verdade, o valor da multa correspondeu exatamente ao que consta do
regulamento. Ocorre que o recorrente não observou que aquele valor nominal de R$ 6.261,73
sofreria reajustes periódicos, como determina o art. 374 do Decreto no 3.048, de 1999:
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
No presente caso, como bem constou dos fundamentos do lançamento (e-fl. 8), o
valor foi atualizado nos termos da Portaria MPAS no 1.987, de 04 de junho de 2001, que
reajustou os benefícios mantidos pela Previdência Social em sete vírgula sessenta e seis por
cento, a partir de 1o de junho de 2001.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.079 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36630.001143/2002-30

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital